Tribunal: TJMT
Processo: 1010518-03.2024.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010518-03.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), WELINGTON TIAGO GONCALVES COUTINHO - CPF: 736.173.341-72 (APELANTE), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO FORMALIZADA EM INSTRUMENTO APARTADO. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada, que declarou consolidada a posse e domínio do bem no polo ativo, e rejeitou o pedido reconvencional, sob o fundamento de inexistência de abusividade contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de prática abusiva e ilegalidade na cobrança do seguro prestamista embutido no contrato de financiamento, notadamente se a contratação compulsória configura venda casada vedada pelo CDC e se há direito à restituição em dobro dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. O Tema 972 do STJ estabelece que não se admite a imposição de contratação de seguro com instituição financeira ou seguradora por ela indicada como condição para concessão do crédito.

4. No caso concreto, restou comprovado que a contratação do seguro prestamista foi formalizada em instrumento apartado, com informações claras sobre as condições da contratação e manifestação expressa da vontade do consumidor, por meio de sua assinatura.

5. Ausente prova de vício de consentimento ou imposição, não se caracteriza a prática de venda casada. A contratação revelou-se autônoma, opcional e consciente.

6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a validade da contratação de seguro prestamista formalizada em apartado, desde que facultativa e com consentimento informado, afastando a restituição de valores ou configuração de abusividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"
1. A contratação de seguro prestamista por instrumento apartado, com adesão expressa e individualizada, afasta a configuração de venda casada. 2. A cobrança do seguro é válida quando inexistente prova de imposição, vício de consentimento ou ausência de informação adequada ao consumidor.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III; 39, I; 42, p.u.; 51, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 972; TJMT, ApC 1027624-76.2023.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22.04.2025; TJMT, ApC 1000283-71.2024.8.11.0102, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 15.04.2025; TJMT, ApC 1042549-62.2024.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
WELINGTON TIAGO GONÇALVES COUTINHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças, na
ação de busca e apreensão
, ajuizada por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar consolidados o domínio e a posse plena e exclusiva do bem objeto da lide nas mãos do autor, além de julgar improcedente o pedido reconvencional, sob o fundamento de que não se constatou qualquer abusividade no contrato entabulado entre as partes.

O apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, uma vez que reconheceu a validade da cobrança de seguro embutido no contrato de financiamento, desconsiderando, segundo sustenta, tratar-se de prática abusiva configuradora de venda casada. Defende que a contratação do seguro de proteção financeira foi imposta como condição para a concessão do crédito, vinculando o consumidor à seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, sem possibilidade de escolha livre, o que violaria o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor e o entendimento consolidado no Tema 972 do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que o contrato firmado é de adesão e que o banco, ao marcar previamente a opção pela contratação do seguro, retirou-lhe qualquer liberdade de manifestação de vontade, razão pela qual a cobrança deve ser considerada ilegal e nula de pleno direito. Sustenta ainda que a sentença ignorou a jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal, que reconhecem a abusividade dessa prática e determinam a restituição dos valores pagos indevidamente, na forma simples ou, em caso de má-fé ou violação à boa-fé objetiva, em dobro.

Aduz, ademais, que deve ser aplicada a restituição em dobro do indébito, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, haja vista que o banco agiu de modo contrário à boa-fé objetiva ao impor encargos abusivos e cobranças não pactuadas de forma livre. Sustenta que a sentença recorrida incorreu em
error in judicando
ao desconsiderar tais aspectos e ao manter cláusulas contratuais que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, devendo ser declaradas nulas com base no art. 51, IV, do CDC.

Ao final, requer o provimento integral da apelação, para que seja reformada a sentença recorrida, afastando-se a cobrança do seguro de R$ 1.293,50 (mil duzentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), com restituição em dobro dos valores pagos, totalizando R$ 2.587,00 (dois mil quinhentos e oitenta e sete reais), e reconhecendo-se a prática de venda casada; bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação de honorários recursais em favor de seus patronos.

Contrarrazões apresentadas em id. 325656365.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
WELINGTON TIAGO GONÇALVES COUTINHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças, na
ação de busca e apreensão
, ajuizada por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial para declarar consolidados o domínio e a posse plena e exclusiva do bem objeto da lide nas mãos do autor, além de julgar improcedente o pedido reconvencional, sob o fundamento de que não se constatou qualquer abusividade no contrato entabulado entre as partes.

A controvérsia cinge-se à legalidade da contratação do seguro prestamista no valor de R$ 1.293,50 (mil duzentos e noventa e três reais e cinquenta centavos) associado a um contrato de financiamento de veículo, especificamente quanto à caracterização ou não de venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Após minuciosa análise dos autos, em especial da documentação acostada, verifico que o Juízo de primeiro grau acertou concluir pela inexistência de venda casada.

O entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, sedimentado no julgamento do Tema 972, estabeleceu que a configuração de venda casada em contratos bancários pressupõe a compulsoriedade na contratação do seguro com seguradora vinculada à instituição financeira,
in verbis
:

“2 - Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
” (destaquei).

No caso em análise, verifica-se que o seguro prestamista foi contratado mediante adesão autônoma, formalizada por instrumento apartado do contrato principal de financiamento. Consoante se observa da proposta de contratação de seguro prestamista juntada aos autos (id. 325654921, p. 1 e 5/7), o instrumento contém informações claras acerca das condições, coberturas, valores, beneficiários e demais aspectos relevantes da contratação.

O documento referenciado demonstra, ainda, que se tratou de contratação opcional, com campo específico para manifestação de vontade do contratante, tendo o apelante expressamente assinalado sua concordância com a contratação do seguro, apondo sua assinatura no referido instrumento.

Compulsando os autos, verifica-se que a chamada venda casada ocorre quando a instituição financeira condiciona a concessão do financiamento à contratação compulsória de outros produtos ou serviços, como o seguro prestamista. No entanto, no caso em questão, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique ter o apelante sido compelido a contratar o seguro com a seguradora recorrente.

Ao contrário, o que se observa é a prévia e expressa anuência do apelante quanto à contratação, mediante campo específico no instrumento contratual, em que manifestou concordância com a adesão ao seguro prestamista. A ausência de contestação da assinatura aposta no contrato ou a inexistência de alegação de vício de consentimento reforçam a conclusão de que houve contratação livre e consciente.

Não se pode olvidar que o seguro prestamista constitui mecanismo de proteção tanto para o consumidor quanto para a instituição financeira, porquanto garante a quitação do débito em situações de infortúnio como morte ou invalidez permanente, preservando o patrimônio do segurado e de seus herdeiros. Sua contratação, quando facultativa e devidamente informada, como no caso, não caracteriza ilegalidade ou abusividade.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se manifestado:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
CELEBRADO EM SETEMBRO DE 2022. JUROS REMUNERATÓRIOS DE 2,02% AO MÊS (24,24% AO ANO) E CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) DE 46,90% AO ANO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. METODOLOGIA COMPARATIVA COM TAXAS MÉDIAS DO BANCO CENTRAL.
SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO POR INSTRUMENTO APARTADO.
TARIFAS DE REGISTRO E DE AVALIAÇÃO DO BEM NÃO COBRADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...) 6.
O seguro prestamista foi contratado mediante adesão autônoma, formalizada por instrumento apartado, com informação clara das condições e valores, afastando a configuração de venda casada, conforme entendimento pacificado no Tema 972 do STJ.
(...) IV. Dispositivo e tese 8. (...) Tese de julgamento: "(...) 2.
A contratação de seguro prestamista por instrumento apartado, com adesão expressa e individualizada, afasta a configuração de venda casada.
(...)”. (TJMT, 1027624-76.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFAS E ENCARGOS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO (...) III. Razões de decidir (...) 6.
A contratação do seguro prestamista constou de forma clara e destacada no contrato, inexistindo prova de imposição ou de vício de consentimento, sendo, portanto, legítima nos termos do Tema n. 972/STJ.
(...) IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “(...) 3.
A contratação do seguro prestamista é válida quando realizada de forma expressa e voluntária pelo consumidor, não configurando venda casada.
(...)”. (TJMT, 1000283-71.2024.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO EM FAVOR DO AUTOR - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO -
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO - JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA
- RESTITUIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em venda casada. Não há falar em repetição do indébito e danos morais, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, além do que, o apelante, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes
”
.
(TJMT, 1042549-62.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025 - destaquei).

Desse modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade na contratação do seguro prestamista no caso em apreço, pois restou demonstrado de maneira inequívoca seu caráter opcional, com contratação formalizada em instrumento apartado, mediante expressa anuência do consumidor, afastando-se, assim, a caracterização de venda casada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, diante da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025